Tribunal: TJES
Processo: 0002994-96.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002994-96.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NAIR MERCEDES DE SOUZA
APELADO: ELIZABETH MARIA NASCIMENTO LIMA e outros (3)
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA HOMOLOGADA EM INVENTÁRIO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE COMPANHEIRA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por NAIR MERCEDES DE SOUZA contra sentença que homologou partilha amigável dos bens deixados por Dejair Monteiro Nascimento, atribuindo os quinhões exclusivamente aos filhos do falecido, sem considerar a alegada condição de companheira da recorrente. A apelante sustenta que manteve união estável com o de cujus por mais de 30 anos, reconhecida judicialmente em ação previdenciária transitada em julgado, e postula sua inclusão no inventário como meeira, com a consequente suspensão da expedição de alvarás e reformulação da partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença que homologa partilha amigável pode subsistir diante da existência de ação judicial pendente que discute a união estável da recorrente com o falecido, cuja procedência alteraria substancialmente o rol de herdeiros e a própria partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A união estável, enquanto relação de caráter personalíssimo, irradia efeitos patrimoniais que impactam diretamente a sucessão, sendo imprescindível a sua definição judicial antes da homologação definitiva da partilha.

Ainda que a apelante tenha obtido reconhecimento da união estável para fins previdenciários, esse reconhecimento não substitui o necessário pronunciamento jurisdicional da Vara de Família, competente para declarar efeitos patrimoniais civis da relação.

Conforme o art. 313, V, "a", do CPC, o processo deve ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, como é o caso da ação de reconhecimento de união estável, cuja decisão constitui questão prejudicial externa.

A eventual procedência da ação de reconhecimento de união estável implicará revisão da partilha e inclusão da companheira no rol de herdeiros, o que evidencia a nulidade da sentença homologatória por ofensa ao devido processo legal e à ordem de vocação hereditária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada, de ofício.

Tese de julgamento
:

A existência de ação de reconhecimento de união estável com potencial repercussão sobre a partilha de bens impõe a suspensão do inventário, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

É nula a sentença que homologa partilha de bens sem considerar a existência de litígio judicial pendente que possa alterar a composição dos herdeiros.

A união estável reconhecida para fins previdenciários não substitui a necessidade de declaração judicial de sua existência para efeitos patrimoniais no âmbito sucessório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, V, “a”; CC, arts. 1.829 e 1.725.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.124.021/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.03.2010; TJES, Ap. Cív. nº 0019575-42.2014.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, j. 15.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, anular de ofício a sentença, nos termos do voto do Relator. Prejudicado o recurso de apelação.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002994-96.2020.8.08.0035

APELANTE: NAIR MERCEDES DE SOUZA

APELADOS: ELIZABETH MARIA NASCIMENTO LIMA E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NAIR MERCEDES DE SOUZA em face da sentença de fl. 101, que homologou partilha amigável dos bens deixados pelo
de cujus
, Dejair Monteiro Nascimento, atribuindo aos apelados os respectivos direitos e quinhões.

Em seu recurso, fls. 103/116, a recorrente sustenta que conviveu em união estável com o falecido desde 1988 até a data do óbito, ocorrido em 29/01/2020, sendo a convivência pública e duradoura reconhecida em sentença prolatada e já transitada em julgado nos autos nº 5025729-79.2020.4.02.5001, que tramitaram na Justiça Federal, na qual foi assegurado seu direito ao benefício previdenciário de pensão por morte perante o INSS.

Pretende, assim, sua quota parte do monte mor, motivo pelo qual requer: i) a reforma da sentença; ii) a suspensão da determinação de expedição de alvarás em favor dos requeridos; iii) a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita; iv) o pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado dos autores somente após a exclusão de sua quota parte.

Os apelados sustentam não ter sido reconhecida a existência da união estável no âmbito de Vara de Família e pleiteiam o levantamento dos valores incontroversos.

A recorrente, por sua vez, afirmou que a sentença proferida no âmbito da Justiça Federal foi clara em comprovar a união estável, mas defende que, caso não seja esse o entendimento deste julgador, requer seja suspenso o presente feito para que se solucione a questão prejudicial externa perante a Vara de Família, como forma de se evitar decisões conflitantes ou futura sobrepartilha.

Indeferido o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, foi comprovado o respectivo preparo (id. 10037865).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, pretendiam os apelados, filhos do
de cujus
Dejair Monteiro do Nascimento, o levantamento dos valores depositados em contas de titularidade do falecido nos Bancos Bradesco, Caixa e Banestes, por meio de alvará judicial.

Em decisão de fls. 79/80, o magistrado
a quo
entendeu pela inadequação do pedido apresentado, determinando a intimação dos autores para adequação do pleito ao procedimento previsto em lei,
in casu
, inventário sob o rito de arrolamento sumário com apresentação da partilha amigável, o que foi realizado às fls. 88/91.

Proferida sentença homologatória, atribuindo aos herdeiros seus respectivos direitos e quinhões, ressalvando-se direito de terceiros, foi interposto o presente recurso, por não ter sido incluída a apelante, suposta companheira do falecido.

Depreende-se, então, da narrativa recursal, que a recorrente convivia com Dejair Monteiro do Nascimento desde 1988 até a data do óbito, ocorrido em 29/01/2020. Após ingresso de ação judicial perante a Justiça Federal, obteve em seu favor o benefício previdenciário de pensão por morte, ante sua condição de companheira.

Destaca ter tido seu direito suprimido, devendo ser incluída sua quota parte na herança, haja vista que meeira do acervo patrimonial.

Na hipótese, há divergência sobre quem seriam os beneficiários do
de cujus
, considerando a situação de alegada condição de companheira da recorrente, que aparentemente convivia com o falecido há mais de 36 anos.

Sob tal prisma, fato é que a existência de ação de reconhecimento de união estável prejudica,
prima facie
, o prosseguimento da partilha dos bens deixados pelo
de cujus
, porquanto a eventual procedência daquela implicaria em alteração substancial da vocação hereditária, com a inclusão da recorrente.

Ainda, nos termos do art. 313,
V, “a”, do CPC, “
suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
”.

De tal modo, revela-se necessária, de ofício, a anulação da sentença, com determinação da suspensão dos autos na origem
, até que se verifique a existência (ou não)
da união estável no âmbito de vara de família
.

Pelo exposto,
ANULO A SENTENÇA
, de ofício, determinando o retorno do processo à instância de origem, a fim de que se aguarde o julgamento da ação de reconhecimento e extinção de união estável nº 5013123-08.2024.8.08.0012 em trâmite perante a 1ª Vara de Família de Cariacica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.